Tribunal: TJSP
Processo: 1021553-67.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Parcial procedência – Insurgência da seguradora - Inadimplência do proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro – Irrelevância – Indenização securitária devida – Precedentes.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Parcial procedência – Insurgência da seguradora -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Parcial procedência – Insurgência da seguradora - Inadimplência do proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro – Irrelevância – Indenização securitária devida – Precedentes.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Parcial procedência – Insurgência da seguradora - Inversão do ônus de sucumbência – Autor que decaiu apenas no tocante ao pedido de dano moral – A indenização foi pleiteada na inicial em valor correspondente ao grau de incapacidade apurado em perícia médica judicial, sem indicação de quantia específica, o que foi acolhido na sentença – Sucumbência recíproca mantida – Honorários devidos pela apelante – Arbitramento em valor módico – Alteração para percentual mínimo sobre o valor da condenação – Descabimento – Necessidade de se garantir remuneração condigna aos patronos da parte vencedora.

Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785661
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021553-67.2018.8.26.0451,
da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado
SERGIO FELIPE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021553-67.2018.8.26.0451 - Voto no 2519
2/7
CSA
Apelação Cível no 1021553-67.2018.8.26.0451
Apelante: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat
Apelado: Sergio Felipe da Silva
Comarca: Piracicaba - 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Mauro Antonini
Número de origem: 1021553-67.2018.8.26.0451
VOTO No 2519
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT
–
INDENIZAÇÃO

Parcial
procedência
Insurgência da seguradora - Inadimplência do
proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro Irrelevância
Indenização securitária devida – Precedentes.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT

INDENIZAÇÃO

Parcial
procedência Insurgência da seguradora - Inversão do ônus de
sucumbência Autor que decaiu apenas no tocante ao pedido de
dano moral A indenização foi pleiteada na inicial em valor
correspondente ao grau de incapacidade apurado em perícia
médica judicial, sem indicação de quantia específica, o que foi
acolhido na sentença
Sucumbência recíproca mantida

Honorários devidos pela apelante Arbitramento em valor módico
Alteração para percentual mínimo sobre o valor da condenação
Descabimento Necessidade de se garantir remuneração condigna
aos patronos da parte vencedora.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária
sucumbencial.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder
do Consórcio do Seguro DPVAT S/A (fls. 224/232) contra a respeitável sentença de fls.
220/22 que, nos autos de ação de cobrança que lhe foi ajuizada por Sérgio Felipe da Silva,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado, nos seguintes termos:
“(...) Pelo exposto, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos:
A) condenando a ré a pagar R$ 3.206,25 (três mil, duzentos e seis reais e
vinte e cinco centavos), com correção monetária do evento danoso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021553-67.2018.8.26.0451 - Voto no 2519
3/7
CSA
juros de mora da citação, condenando-a no reembolso das despesas
processuais corrigidas do desembolso e em honorários advocatícios de
R$ 800,00, arbitrados por equidade, ante o pequeno valor da
condenação;
B) rejeitando o pedido de indenização por danos morais, condenando o
autor em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor
postulado a esse título, com correção monetária pelos índices da Tabela
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde o ajuizamento, e
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação,
subordinada a cobrança da sucumbência à eventual e futura revogação
da
gratuidade concedida.” (grifos no original)

Busca a apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese, que a
inadimplência do apelado no tocante ao prêmio do seguro obrigatório, por ocasião do
acidente, justifica a negativa de pagamento da respectiva indenização, não se aplicando, ao
caso, o enunciado da Súmula 257 do STJ. Caso seja mantida a condenação, pede que o
recorrido responda integralmente pelo ônus da sucumbência, pois ele decaiu na maior parte
do pedido. Subsidiariamente, pugna pela fixação dos honorários em 10% sobre o valor da
condenação.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 233/234).
Contrarrazões a fls. 237/243.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Sérgio Felipe da Silva
em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, demanda por meio da
qual busca o autor o recebimento de indenização securitária conforme grau de incapacidade
apurado em perícia, além de dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021553-67.2018.8.26.0451 - Voto no 2519
4/7
CSA
O pedido, todavia, foi julgado parcialmente procedente para
condenar a ré a pagar ao segurado indenização securitária no valor de R$ 3.206,25,
afastando, todavia, o pedido indenizatório extrapatrimonial.
A seguradora se insurge em grau recursal, sob o argumento de que
a inadimplência do segurado por ocasião do sinistro não lhe dá direito ao pedido
indenizatório pretendido. Subsidiariamente, requer que o ônus sucumbencial seja atribuído
exclusivamente ao autor ou, ao menos, que os honorários sejam fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Sem razão, contudo.
Nos termos da Súmula no 257 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização”.
E, muito embora o enunciado não se refira expressamente ao
proprietário inadimplente, a referida Corte Superior tem se posicionado no seguinte
sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO
DPVAT.
FALTA
DE
PAGAMENTO
DO
PRÊMIO.
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A
PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é
motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-
se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o
proprietário do veículo, que se encontra inadimplente. 2. Tendo em vista
o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela
decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte
agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para
fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde
o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa
SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021553-67.2018.8.26.0451 - Voto no 2519
5/7
CSA
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe
24/09/2019)
Na mesma conformidade, são os precedentes desta Câmara:
“- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) -
Irrelevante a ausência do pagamento do IPVA, antes do acidente, pois a
lei não exige comprovação do pagamento do prêmio para o recebimento
de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas
257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a vítima é ou não
proprietária do veículo acidentado
A correção monetária nas
indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o
do art. 5o da Lei no 6.194/74, redação dada pela Lei no 11.482/07, incide
desde a data do evento danoso (súmula 580, do STJ) A correção sobre
os valores das despesas médicas incidirão, porém, dos respectivos
desembolsos - Danos materiais comprovados Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1024228-89.2018.8.26.0196; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020;
Data de Registro: 31/07/2020)
“Cobrança Seguro Obrigatório - DPVAT - A quitação da quantia
atinente ao prêmio do Seguro DPVAT não se constitui requisito para o
pagamento da indenização - Com efeito, a Súmula 257 do STJ ao cuidar
do tema, não fez qualquer ressalva relativamente ao fato da vítima ser
proprietária do veículo envolvido no acidente Outrossim, conquanto
prevaleça nesta C. Câmara entendimento no sentido da possibilidade de
dedução pela seguradora do valor do prêmio em aberto no tocante à
indenização paga, in casu, todavia, tal entendimento perde relevância,
posto que o prêmio, como reconhecido, aliás, pela apelante, acabou por
ser recolhido posteriormente ao sinistro. Recurso improvido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1024938-86.2017.8.26.0506;
Relator
(a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)
“SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesões corporais - Ação de
cobrança de indenização securitária - Sentença de procedência parcial -
Apelo da ré - Inadimplência do prêmio pelo proprietário do veículo, que
ao mesmo tempo é a vítima do acidente - Hipótese de não exclusão da
abrangência da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça -
Inexistência de questionamento em relação à exigibilidade da
indenização - Apelação desprovida.” (TJSP; Apelação Cível
1004693-59.2019.8.26.0320; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de
Registro: 24/07/2020)
Como se observa, ao contrário do que foi alegado pela seguradora,
a interpretação da Súmula no 257 é extensiva, tendo a sentença aplicado corretamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021553-67.2018.8.26.0451 - Voto no 2519
6/7
CSA
entendimento sedimentado na Instância Superior.
Destaca-se, ademais, que o enunciado da referida súmula reflete
exatamente a situação discutida nos autos, pois a indenização pleiteada pelo autor foi
negada pela ré por força da inadimplência do prêmio na data do acidente.
Diante disso, não se cogita da necessidade de se proceder ao
“distinguishing”, que é exigido apenas no caso de não se observar o enunciado de súmula
no julgamento da causa, conforme dispõe o artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo
Civil.
Na mesma linha de entendimento, é o enunciado da Súmula no 11
deste E. TJSP: “A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação do
pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização, ainda que o
acidente anteceda a vigência da Lei no 8.441/92.”
Por sua vez, não há que se falar em sucumbência integral do
apelado, pois ele decaiu apenas no tocante ao dano moral. O pedido de indenização
securitária foi formulado na inicial em valor condizente com o quadro incapacitante
reconhecido em perícia médica, sem especificação de quantia determinada, o que foi
acolhido na sentença.
Mantém-se, portanto, a sucumbência recíproca fixada.
Da mesma forma, os honorários advocatícios devidos pela apelante,
fixados na sentença em R$ 800,00, não comportam alteração, pois a fixação do percentual
pretendido sobre o valor da condenação não seria suficiente para remunerar condignamente
os patronos da parte vencedora, mesmo em se tratando de demanda de baixa complexidade.
E considerando a sucumbência recursal da recorrente, a verba
honorária deve ser majorada para R$ 1.300,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021553-67.2018.8.26.0451 - Voto no 2519
7/7
CSA
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial.
FRANCISCO SHINTATE
Relator